Tribunal: TJDFT
Processo: 0754457-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). PROCON/DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA PERCEPÇÃO. PREENCHIMENTO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) determinar a implementação no contracheque do autor, a partir de abril de 2022, a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, a ser paga enquanto permanecer lotado em unidade com atribuições de atendimento ao público; e (ii) condenar os réus a pagarem ao autor a importância de R$ 10.800,00, a título de GAP retroativa referente ao período compreendido entre outubro de 2020 e março de 2022.
3. Nada obstante o PROCON-DF ser uma autarquia em regime especial (Lei Distrital 2.668/2001), detentora de autonomia administrativa, financeira e gerencial, está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, a qual integra a estrutura da administração direta do Distrito Federal, sendo responsável pela elaboração dos contracheques dos servidores do PROCON/DF, de onde se extrai sua ingerência sobre a folha de pagamento, revelando a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, notadamente quando observada a teoria da asserção. Nessa direção: acórdão 1375101, 07278572820218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/09/2021, dje: 19/10/2021; acórdão 1351540, 07375930720208070016, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, julgado em 28/06/2021, dje: 12/07/2021. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) foi criada pela Lei Distrital 2.983/2002 e estendida, pela Lei Distrital 4.426/2010 (arts. 38 e 39), aos servidores públicos lotados e em exercício nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON. Por sua vez, a Lei Distrital 4.502/2010 estabelece que a referida gratificação é exclusiva para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público (art. 11). O Decreto 31.650/2010, em seu art. 4o, preceitua que “caracterizam-se como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I – que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II – que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor”.
5. No caso, conforme ID 36001068, demonstrou-se que o autor/recorrido está lotado no Núcleo de Documentação e Informação do PROCON/DF, desde 09/10/2019, e, consoante art. 14, XVIII, do Decreto 38.927/2018, que aprovou o Regimento Interno do PROCON/DF, cabe ao aludido Núcleo, entre outras atribuições, atender ao público, de forma presencial, com presteza e urbanidade, assegurando a todos igualdade de tratamento. Outrossim, foram juntados aos autos relatórios analíticos demonstrativos de que o autor/recorrido prestou diversos atendimentos ao público em sua lotação atual (ID 36001073). Ademais, as próprias informações prestadas pelo PROCON/DF exclamam que “a Unidade Núcleo de Documentação e Informação tem como atividade essencial o atendimento ao público dentre as suas competências” (ID 36001102 – p. 18). Prosseguindo na mesma trilha, o art. 7o, do Decreto 31.650/2010, exige a participação prévia do servidor em Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal, como pré-requisito para a concessão da GAP, o que foi realizado pelo autor/recorrido, entre os dias 31.08.2020 e 30.09.2020, segundo Certificado de ID 36001069.
6. Dessa maneira, constatado o exercício da função de atendimento ao público, mister se faz a percepção da respectiva gratificação (GAP) pelo autor/recorrido enquanto se mantiver lotado em unidade com tal desiderato, inclusive com o recebimento retroativo, nos exatos termos da sentença.
7. Por fim, não há que se falar em violação à súmula vinculante 37, por suposto aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, por via transversa, em pretenso atendimento ao princípio da isonomia, isso porque, somente se aferiu, no particular, a subsunção das atribuições laborais com os requisitos para a percepção da gratificação, realizando-se, ao invés e justamente, um juízo de legalidade.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Sem custas processuais, diante da isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.